Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA. PROVA. AUSÊNCIA. art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. art. 30, caput, da Lei 9.250/95. laudo pericial. junta médica oficial. legalidade. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Segundo a dicção do art. 30, caput, da Lei 9.250/95, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios.
2. Os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade, ainda que juris tantum, e pelo acervo fático até então apresentado, a decisão administrativa levou em consideração parecer médico da junta oficial elaborado na ocasião. Diante da ausência de prova da moléstia, não se vislumbra, nesta sede recursal, o direito invocado.
3. 3. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.